Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESTEMUNHA. SINDICÂNCIA. FATOS REPORTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO MALICIOSA. ATO ILÍCITO CÍVEL PELO APELANTE/AUTOR. REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação de que a instauração do processos disciplinares se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé, o que, definitivamente não ocorreu na hipótese. Conforme de deflui dos depoimentos em questão, a apeladas, na condição de testemunhas em sindicância, se referem a fatos narrados pela própria vítima, ao tempo que asseveraram nunca tê-los presenciado, sem mencionar ter visualizado alguma agressão física.
2. Em outro prisma, denota-se dos elementos coligidos que a narrativa do autor/apelado, seja em sede policial ou em juízo, é no sentido de que as apeladas teriam mentido em sindicância, praticando falso testemunho, e o fizeram em conluio com a vítima, sua ex-esposa, tudo para lhe prejudicar por mera vingança. O autor/apelante não comprova as imputações realizadas em face das apeladas, o que consubstancia-se em elemento objetivo apto a demonstrar ilícito civil capaz de ensejar a sua condenação por danos morais.
3. Em relação ao valor, acertada a fixação imposta na sentença recorrida, porquanto a quantia não deve servir como enriquecimento sem causa, mas apta a imputar aquele que praticou a lesão atitude de mudança para que não reitere a conduta, além de conferir ao ofendido um bem da vida que possa aplacar os danos, e nesse norte, mantenho a compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Apelação conhecida e desprovida.